Tribunal: TJDFT
Processo: 0710865-42.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO. SERVIÇOS CONTÁBEIS. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA. MULTAS TRIBUTÁRIAS. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem na condenação do réu no pagamento de R$ 12.741,09, por dano material, bem como o valor de R$ 7.000,00, por dano moral. Em suas razões, aduz que houve cerceamento de defesa, uma vez que não lhe fora concedida oportunidade para réplica quanto aos novos fatos trazidos em contestação. Argumenta que não tem conhecimento mínimo para fazer uma declaração de imposto de renda, sendo que o recorrido jamais questionou se a recorrente tinha outra renda além da pensão que recebia. Refere que o recorrido atuou com negligência no exercício de sua profissão. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 53328279).
III. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do processo, quando a matéria controvertida nos autos prescinde da análise de outras provas, porquanto os fatos são prováveis, por documentos, cuja juntada compete às partes. Com efeito, o art. 434 do CPC preconiza que incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Por seu turno, o art. 435 dispõe que incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, sendo admitida a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o. Preliminar rejeitada.
IV. Consta da inicial que a autora, em 2018, contratou os serviços contábeis do recorrido, a fim de que este realizasse a declaração de imposto de renda do ano-calendário de 2017. Todavia, em 2021 a recorrente foi notificada pela Receita Federal, noticiando a aplicação de multa de ofício de R$ 12.741,09 por omissão de rendimentos recebidos por pessoa jurídica, dedução indevida de dependente, dedução indevida de despesas médicas e dedução indevida de despesas com instrução. A recorrente informa que não foi orientada pelo réu a declarar todos os rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Nesse contexto, após a notificação, a autora relata que buscou o auxílio do requerido para elaborar a defesa, no que este, em vez de retificar a declaração do IR, decidiu realizar defesa genérica para impugnar as imputações.
V. A autora juntou aos autos o extrato de sua declaração de imposto de renda, notificações emitidas pela Secretaria da Receita Federal, justificativa de descumprimento de notificação e impugnação (ID 53327352, 53327353 e 53327354). Em contestação, o réu alega que realizou a declaração de imposto de renda conforme documentos apresentados pela requerente, não sendo colocado nada além disso, mesmo porque a autora não informou a existência rendimentos diversos.
VI. Traçado o quadro fático, observa-se que não há nos autos documentação que comprove a alegação de que a autora tenha procurado o réu para auxiliá-la por ocasião da notificação. Em reforço, a autora também não apresentou comprovação de suas alegações por meio de documentos, seja em juízo ou extrajudicialmente, ônus esse que lhe cabia, na forma do art. 373, inciso I, do CPC. Vale ressaltar que as anotações na carteira de trabalho da recorrente indicam que atua/atuou como professora de nível superior e nível médio, não se tratando, portanto, de pessoa sem instrução a ponto de desconhecer a obrigação legal de declarar seus rendimentos ou mesmo de não conferir suas declarações de imposto de renda. Em arremate, não é possível atribuir ao réu que este tenha inserido dados inverídicos na declaração de renda da recorrente. Assim, não há nexo de causalidade a vincular o dano alegado pela autora à suposta conduta perpetrada pela parte ré, sobretudo porque a recorrente não indicou quais seriam as despesas que desconhece.
VII. Como bem pontuado pelo juízo a quo, os prestadores de serviço de contabilidade são pessoalmente responsáveis pelos atos culposos que praticarem no exercício de sua função, tratando-se de hipótese de responsabilidade civil subjetiva, devendo reparar os danos suportados pelo contratante em razão de sua conduta imprudente, negligente ou imperita. Assim, incumbia à recorrente autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito e, ao recorrido, a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Na espécie, a requerente não demonstrou a culpa do profissional de contabilidade pela suposta falha na prestação dos serviços.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
IX. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.